Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701442-65.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JERÔNIMO DE OLIVEIRA SOUZA, JONAS GOMES DUARTE, JÚLIA MARIA NADER, JUVENIL JOSÉ ROMEIRO, LILIAN CARNEIRO DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO COLLOR. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS. CAUSA MADURA. TEORIA. INAPLICABILIDADE. 1. A ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 e a ação coletiva n. 0004281-40.1994.8.07.0001 certificam o mesmo direito, concernente à reposição das perdas salariais oriundas do Plano Collor em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%) relativa ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março de 1990, no período compreendido entre 1°.4.1990 e 23.7.1990. O título executivo formado na ação coletiva n. 0013136-95.2000.8.07.0001 é mais abrangente, pois contemplou outros percentuais de perdas remuneratórias, de forma que há litispendência e coisa julgada entre as liquidações individuais oriundas de ambas as ações coletivas em relação ao índice de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). 2. É inviável a aplicação da teoria da causa madura para se prosseguir na análise das questões de mérito ao se constatar que o processo não se encontra em condições de imediato julgamento por não estar devidamente instruído. Art. 1.013, § 3°, inc. I, do Código de Processo Civil. 3. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010